Tribunal: STF
Processo: Rcl 49872
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADI 3395. SERVIDOR CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão envolvendo servidor público contratado sem a realização de concurso público, sob a égide do regime celetista e em data anterior à Constituição de 1988, cujo regime foi transmudado para estatutário por força da Lei Complementar 3/1990, não guarda a necessária aderência estrita com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.